Tribunal: TJSP
Processo: 1011160-29.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE USUSCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional. Inconformismo das rés reconvintes. Parcial acolhimento. Afastada a alegação de extemporaneidade e preclusão da documentação juntada após a prolação da r. sentença. Documentos que têm relação com os fatos articulados no curso da tramitação processual, não se

Ementa:
AÇÃO DE USUSCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional. Inconformismo das rés reconvintes. Parcial acolhimento. Afastada a alegação de extemporaneidade e preclusão da documentação juntada após a prolação da r. sentença. Documentos que têm relação com os fatos articulados no curso da tramitação processual, não se identificando a má-fé. Elementos apresentados apontam que os recorridos utilizaram o bem a título de mera permissão concedida pela usufrutuária. Não caracterizada a situação prevista no artigo 1410, inciso VIII, do Código Civil. Extinção do usufruto depende da demonstração inequívoca do desprezo ao direito de gozo e fruição do imóvel, necessitando, ainda, de averbação na certidão do registro imobiliário. Inexistência de posse com 'animus domini' pelo prazo decenal legal. Recorridos que figuravam como meros detentores do bem. Ausentes os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva. Verificada a falta de interesse processual em relação ao pleito reconvencional. Hipótese em que as requeridas reconvintes postulam a posse do imóvel com base no direito de propriedade. Pretensão de natureza essencialmente petitória. Incabível a aplicação da fungibilidade prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil, ante a natureza diversa das demandas. Precedentes deste Egrégio Tribunal sobre o tema. Reconvenção extinta, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.